Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716756-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MTANOS YOUSSEF EL MOALLEM AGRAVADO: CLAUDETE DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MTANOS YOUSSEF EL MOALLEN contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (n. 0714771-74.2017.8.07.0001) manejado pelo agravante em desfavor de CLAUDETE DE OLIVEIRA RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FILHO ME, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto aos pedidos de ID Num. 89632159, pelos mesmos fundamentos constantes na decisão de ID Num. 88660480. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra a determinação constante no segundo parágrafo da decisão de ID Num. 85327807, sob pena de extinção do processo.” - ID 90202898 dos autos de origem. MTANOS YOUSSEF EL MOALLEN (agravante) narra que “deseja a reforma da decisão que indeferiu os pleitos do recorrente inerentes a realização de consultas e constrições com base nas petições de ID no 87635822 e 89632169, o que não possui o menor cabimento.” - ID 25932563, p. 2. Reproduz decisão de ID 88660480 dos autos de origem, publicada em 16/4/2021, e decisão de ID 90202898 dos autos de origem — decisum ora agravado — publicada em 04/5/2021. Transcrevo as decisões: Decisão de ID 88660480 dos autos de origem; publicada em 16/4/2021, conforme certidão de ID 88921093 dos autos de origem: “Indefiro o pedido de ID Num. 87635822, item “2”, pois, além do fato de que o exequente não apresentou qualquer indicativo de que os executados movimentem numerários em máquinas de cartão de crédito, "os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial" - REsp 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, Dje 16.12.2017 (AgRg no REsp 134862/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016). No que se refere à expedição de mandado requerida nos itens “1” e “3”, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas para a localização de bens dos executados. Em relação ao item “4”, nada tenho a prover, nos mesmos termos do primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 82094630 - Pág. 1. Assim, aguarde-se o decurso do prazo constante do último parágrafo da decisão de ID Num. 85327807 - Pág. 1. Intimem-se.” Decisão de ID 90202898 dos autos de origem - decisão ora agravada, publicada em 04/5/2021, conforme certidão de ID 90460938 dos autos de origem: “Nada a prover quanto aos pedidos de ID Num. 89632159, pelos mesmos fundamentos constantes na decisão de ID Num. 88660480. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra a determinação constante no segundo parágrafo da decisão de ID Num. 85327807, sob pena de extinção do processo.” - ID 90202898 dos autos de origem. Sustenta que “O Juízo de 1a grau indeferiu a realização de consultas especiais pelo sistema SISBAJUD, cerceando o direito do exequente de buscar todos os meios necessários para buscar a satisfação de seu crédito e também deve o judiciário atuar de forma a auxiliar a parte na busca de seu direito.” - ID 25932563, p. 4. Afirma que “Não existem motivos para o Juízo ter denegado a ordem de expedição de novo mandado de penhora e remoção de bens, pois a parte autora e seu causídico acompanhariam a diligência para já remover os bens e dar chance aos réus de alterarem seus endereços novamente e tentar fugir das penhoras a serem realizadas”. E acrescenta: “Demais disso, ainda ocorreu a recusa por parte do Juízo de oficiar as empresas de cartão e bloquear valores pertencentes aos réus da presente demanda (Pessoas física e jurídicas), o que não merece prosperar, pois já se mostraram as medidas de bloqueios e localização de bens pela parte e Juízo, inócuas, o que autoriza a realização de tal tipo de penhora.” - ID 25932563, p. 6 Requer “a reforma de decisão proferida sendo determinado que o Juízo da 5a vara de Brasília oficie as empresas de cartão indicadas para que sejam penhorados valores pertencentes aos réus da demanda, bem como, seja realizada a tentativa de penhora e remoção de bens in loco, conforme requerido na petição de ID no 87635822 dos autos, tudo com base nos argumentos supra.” - ID 25932563, p. 6 Preparo recolhido (IDs 25932564 e 25932565). É o relatório. Decido. O agravante se insurge contra pronunciamento judicial que se limitou a esclarecer não haver nada a decidir acerca de petição que se limita a reiterar pedidos já indeferidos em anterior e preclusa decisão. Veja-se que o agravante requereu em petição de ID 87635822, protocolada em 30/3/2021: 1. Que seja expedido novo mandado de penhora, avaliação e remoção imediata frente ao réu mudar constantemente de endereço para fugir de suas obrigações a ser cumprido por oficial de justiça em relação ao Sr. Raimundo Nonato no endereço Quadra 01, conjunto 04, Loja 18, Bonsucesso, São Sebastião, Brasília – DF, CEP no 71.698-101, para penhorar todos os objetos que possam ser penhorados e realizar a penhora diretamente no caixa da empresa, com autorização de uso de força policial se for caso; 2. Que seja realizada a penhora também, diretamente nas máquinas de cartão de crédito e débito utilizadas pela ré para recebimento de valores, devendo o oficial de justiça colher as informações de bandeiras das máquinas (stone, Redecard e etc) para este juízo oficiar para a empresas responsáveis e realizar as penhoras de ativos em máquinas de cartão; 3. Que seja expedido novo mandado de penhora, avaliação e remoção imediata frente ao ré mudar constantemente de endereço para fugir de suas obrigações a ser cumprido por oficial de justiça em relação a Sra. Claudete no endereço Rua 33 A (Rua Bela Vista), Loja 51, Bairro Tradicional (Vila Nova), São Sebastião, CEP no 71.693-163, SQS 408, Bloco O, Apto. 303, Asa Sul, CEP no 70.257-150, Brasília – DF, para penhorar todos os objetos que possam ser penhorados e realizar a penhora diretamente no caixa da empresa, com autorização de uso de força policial se for o caso; 4. Que seja requisitado pelos SISBAJUD cópia dos contratos de abertura de conta corrente e conta investimento, faturas de cartão de crédito da requerida, contratos de câmbio, além de extratos de PIS e FGTS para verificar a existência de ativos em nome da ré para bloqueio e quitação do total devido na presente demanda; 5. Que conste no mandado os dados de contato do causídico do autor para realização da nova diligência: (61) 99125-7298, E- mail: cantanhede.advocacia@outlook.com.” E sobreveio a decisão de ID 88660480 dos autos de origem, publicada em 16/4/2021, pela qual o pleito foi indeferido: “Indefiro o pedido de ID Num. 87635822, item “2”, pois, além do fato de que o exequente não apresentou qualquer indicativo de que os executados movimentem numerários em máquinas de cartão de crédito, "os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial" - REsp 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, Dje 16.12.2017 (AgRg no REsp 134862/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016). No que se refere à expedição de mandado requerida nos itens “1” e “3”, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas para a localização de bens dos executados. Em relação ao item “4”, nada tenho a prover, nos mesmos termos do primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 82094630 - Pág. 1. Assim, aguarde-se o decurso do prazo constante do último parágrafo da decisão de ID Num. 85327807 - Pág. 1. Intimem-se” (certidão de ID 88921093 dos autos de origem) Dessa decisão, o agravante não interpôs recurso; limitou-se a reiterar os pedidos via petição acostada em 23/4/2021: “Informa a parte requerente que já imprimiu todos os meios necessários nos autos, para tentativa de localização de bens em nome dos executados, restando apenas as diligências que podem ser cumpridas única e exclusivamente pelo Juízo para que o requerente receba valores inerentes a locação e prejuízos ocasionados. A decisão que se deseja que seja cumprida, apenas se refere a liberação de valores, todavia, existem montantes ainda devidos pelo réu, para pagamento. A realização das diligências requeridas de penhora por oficial de justiça, serão acompanhadas pela parte ou seu procurador e já foi confirmado em relação ao réu Raimundo, que este está no endereço indicado na petição de ID no 87635822, sendo necessário o deferimento das diligências requeridas para que a parte autora tenha chance de receber aquilo que é devido. Dessa forma, reitera-se os pedidos de no 1, 3, 4 e 5 da petição de ID 87635822, pois se trata de novos endereços para cumprimento das diligências que foram confirmados pelo procurador do autor.” - ID 89632159 dos autos de origem. Como se vê, mero pedido de reconsideração, que não interrompe o prazo recursal. No sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se o agravo de instrumento foi interposto após o exaurimento do prazo recursal, contado da publicação da decisão que indeferiu a penhora de bem registrado em nome de parte estranha ao processo, encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1368125, 07306684320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por isto, preclusa a decisão anterior. E a decisão ora agravada (ID 90202898 dos autos de origem), que se limitou a definir nada haver a prover em relação à decisão anterior em relação à qual já havia se operado a preclusão, não pode mais ser objeto de agravo de instrumento. No sentido: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701948-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos” (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora